Tribunal: TJDFT
Processo: 0704467-48.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA: CIVIL, CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL, CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, AJUIZADA POR THIAGO EM FACE DE FEDERAL CONSÓRCIOS E ANA BEATRIZ. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CARACTERIZADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. TEMA 312 DO STJ. CLÁUSULA PENAL. NÃO INCIDÊNCIA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS NA FORMA DO ART. 85, § 2o, CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença, proferida em ação de conhecimento ajuizada por Thiago em face de Federal Consórcios e Ana Beatriz, a qual julgou improcedentes pedidos de nulidade de contrato de consórcio, restituição integral e imediata da parcela paga e indenização por danos morais.
2. Fatos relevantes. Em 15/02/2024, o autor aderiu a proposta de participação em grupo de consórcio, para aquisição de veículo, em um plano de 80 meses, no valor de R$ 35.000,00 e taxa de 26%. O autor adimpliu a primeira parcela, no valor de R$ 4.375,00. Em 14/03/2024, requereu a desistência do consórcio, alegando vício de consentimento, pois teria recebido promessa enganosa de liberação imediata do crédito.
3. Apelação. O autor suscita preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional. No mérito, pede o provimento do recurso para declarar a nulidade do contrato, condenando as apeladas a restituírem imediatamente o valor efetivamente pago, bem como arbitrar indenização por danos morais. Subsidiariamente, caso não se entenda pela nulidade do contrato, requer a restituição imediata do valor pago, descontando-se apenas a taxa de administração proporcional ao período de permanência no grupo, limitando-se ao percentual de 0,32% do valor efetivamente pago. Ainda, na hipótese de se manter a restituição ao final do grupo, pede o reconhecimento do desequilíbrio contratual e da onerosidade excessiva decorrente da retenção indevida da parte excedente da taxa de administração, assegurando-se a devolução imediata de todo valor que superar o percentual proporcional, devidamente corrigido desde cada desembolso e acrescido de juros de mora a partir da citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Definir se houve negativa de prestação jurisdicional. 4.1. Estabelecer se há vício de consentimento apto a anular o contrato e autorizar restituição imediata e danos morais. 4.2. Verificar a incidência da cláusula penal e a forma de retenção da taxa de administração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O magistrado fundamentou adequadamente a sentença, na medida em que analisou as questões de fato e de direito relativas à pretensão autoral. 5.1. Preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional rejeitada.
6. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor na presente relação, entre consorciado e administradora de consórcio, impondo o dever de informação clara e adequada, conforme o art. 6o, III, do CDC. 6.1. No caso, não restou comprovado vício de consentimento do apelante que teria maculado a adesão ao consórcio contratado. 6.2. O contrato indica expressamente tratar-se de consórcio, com cláusula clara sobre contemplação por sorteio ou lance, contendo advertência destacada de não se tratar de cota contemplada ou com promessa de contemplação. Há, ainda, declaração específica de ciência e áudio confirmando a adesão. 6.3. Precedente: “1. Na hipótese, a causa de pedir da rescisão contratual circunscreve ao alegado vício de consentimento e/ou falha no dever de informação apta a declarar a nulidade do negócio jurídico posto “sub judice”. 1.1. Não se vislumbra falha na prestação do serviço ou publicidade enganosa que tenha efetivamente induzido a parte autora consumidora em erro, no que é intuitivo perceber que o demandante contratante, por culpa própria, não atentou para todas as particularidades do contrato de consórcio.” (0704378-25.2024.8.07.0008, Relator: Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJe: 08/10/2025).
7. A restituição imediata é inviável. Os valores pagos pelo consorciado desistente devem ser devolvidos em até 30 dias após o encerramento do grupo (Tema 312 do STJ), deduzida a taxa de administração proporcional.
8. A cláusula penal prevista no contrato é válida, mas sua exigibilidade depende da comprovação de prejuízo ao grupo, nos termos da jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1.767.282/SC; AgInt no AREsp 2.245.475/SP). 8.1. No caso, não houve prova do dano, razão pela qual deve ser afastada.
9. A taxa de administração é lícita, mas deve ser proporcional ao tempo de permanência no grupo. 9.1. Precedente da Turma: “7. Com relação à taxa de administração, é preciso ponderar que o seu pagamento se dá a título de remuneração pela formação, organização e gestão dos grupos até o encerramento destes. 8. É possível, ainda, estipular no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, a cobrança antecipada do referido valor, a ser destinado ao pagamento de despesas imediatas vinculadas à venda de cotas de grupos e à remuneração de representantes e corretores, mas desde que seja posteriormente deduzido das parcelas mensais pagas ao longo do período de vigência contratual. 9. Por conseguinte, a retenção da referida taxa, levada a efeito pela administradora do consórcio em caso de consorciado excluído ou desistente, deve ser proporcional ao montante efetivamente adimplido.” (0728483-87.2024.8.07.0001, Relator(a): Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJe: 10/09/2025). 9.2. No caso, a taxa corresponde a 0,32% sobre o valor integral do contrato. O valor excedente deve ser devolvido ao autor após o encerramento do grupo. Quanto à atualização monetária da restituição, esta deverá incidir na forma do art. 30 da Lei 11.795/08 (Lei dos Consórcios).
10. Redimensionamento da sucumbência: configurada a sucumbência mínima da parte requerida (art. 86, parágrafo único, CPC), os encargos respectivos devem ser atribuídos integralmente ao autor, o qual arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa (atribuído, na inicial, em R$ 15.000,00). Exigibilidade suspensa diante da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido, a fim de determinar: 1) o afastamento da cláusula penal previsto no item 8.5 do contrato; 2) determinar a retenção proporcional da taxa de administração (0,32%), com devolução do excedente em até 30 dias do encerramento do grupo.
Teses de julgamento: “1. A ausência de prova de vício de consentimento, aliada à existência de cláusulas contratuais claras e à confirmação da ciência do consumidor sobre as condições do contrato de consórcio, afasta a configuração de informação enganosa ou falha na prestação do serviço. 2. A restituição de valores pagos por consorciado desistente deve ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo, deduzida a taxa de administração proporcional. 2. A cláusula penal em contrato de consórcio somente é exigível mediante comprovação de prejuízo ao grupo. 3. A taxa de administração deve ser proporcional ao tempo de permanência do consorciado.”
_______
Dispositivos relevantes citados: art. 489, §1o, IV, do CPC; art. 6o, III, do CDC; art. 86, parágrafo único, do CPC; Lei 11.795/2008. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.119.300/RS (Tema 312); AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 22/11/2024; AgInt no AREsp n. 2.245.475/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de 22/11/2023. TJDFT, 0708083-14.2022.8.07.0004, Relator(a): Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJe: 15/10/2025; 0704378-25.2024.8.07.0008, Relator(a): Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJe: 08/10/2025; 0706147-62.2024.8.07.0010, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJe: 27/08/2025; 0703003-73.2025.8.07.0001, Relator(a): Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJe: 02/12/2025; 0755248-95.2024.8.07.0001, Relator(a): Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJe: 18/09/2025; 0706780-86.2023.8.07.0017, Relator(a): Aiston Henrique De Sousa, 4a Turma Cível, Dje: 01/12/2025; 0728483-87.2024.8.07.0001, Relator(a): Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJe: 10/09/2025; 0703367-45.2025.8.07.0001, Relator(a): Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJe: 17/12/2025; 0723645-20.2023.8.07.0007, Relator(a): Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJe: 17/12/2025; 0737364-87.2023.8.07.0001, Relator(a): James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJe: 07/10/2025.